Tribunal: TJBA
Processo: 8020374-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020374-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
REYLA MORGANA DE ARAUJO ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta por consumidora para declarar a nulidade de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, reconhecer saldo devedor inferior ao cobrado e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de existência de contradição no julgado e regularidade de sua conduta à luz da Resolução BACEN nº 4.549/2017.

II. Questão em discussão

2. Análise sobre a existência de contradição no acórdão embargado ou se as alegações da parte embargante configuram mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita, limitada às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito de questões já analisadas e decididas.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coesa que a abusividade da conduta do banco não decorreu da simples implementação do parcelamento após um pagamento parcial, mas sim da imposição unilateral de tal medida sobre um saldo devedor incorreto e inflado, sem prova de anuência da consumidora e sem demonstrar que a condição era mais vantajosa, violando a boa-fé objetiva.

5. A parte embargante não aponta uma contradição interna no julgado, como uma incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo, mas sim manifesta sua discordância com a conclusão adotada pela Câmara, o que é incabível na via dos declaratórios.

Ç. O prequestionamento não é admitido na ausência de vícios no julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando a parte embargante, a pretexto de sanar vício, manifesta apenas seu inconformismo com o resultado do julgamento."

"2. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e sua conclusão, e não a suposta contradição entre a decisão e a prova dos autos ou o direito alegado pela parte."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CPC, arts. 931 e 937; Código Civil, arts. 186 e 927; Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000; STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, rel. Min. Og Fernandes, j. 30.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 8020374-43.2024.8.05.0001
, figurando como embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e como embargada
MARIA LUCIA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA